Tribunal: TJES
Processo: 5001718-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001718-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALMAG EIRELI - EPP
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001718-16.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALMAG EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A, CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, DEBORA BAZANI DE SOUZA RODRIGUES - ES32127

RELATÓRIO

Cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela
ALMAG EIRELI – EPP
em face de v. acórdão, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2146120), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, a fim de reformar a r. decisão recorrida para indeferir o pedido antecipatório formulado na inicial..

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2255240, a recorrente aduz que deve ser esclarecido “o ponto omisso a cerca da ausência de notificação prévia para fins de produção de prova pericial técnico pelo consumidor ora Embargante”.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela
ALMAG EIRELI – EPP
em face de v. acórdão, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2146120), que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, a fim de reformar a r. decisão recorrida para indeferir o pedido antecipatório formulado na inicial..

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2255240, a recorrente aduz que deve ser esclarecido “o ponto omisso a cerca da ausência de notificação prévia para fins de produção de prova pericial técnico pelo consumidor ora embargante”.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No tocante à omissão apontada pelo embargante, verifica-se que o voto de relatoria fundamentou, de forma expressa, o regular cumprimento do procedimento para a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção por parte da concessionária agravante, principalmente diante da presença do representante legal da empresa agravada no momento da verificação, que, todavia, por sua liberalidade, optou por não acompanhar a diligência, nos seguintes termos:

[...] No caso concreto, deve-se atentar que o representante legal da empresa usuária, identificado pelo técnico como Fábio Júnior, embora presente no início da diligência, optou por ausentar-se durante a inspeção, conforme consignado no documento de fls. 07 e 08, do evento nº 1114155, circunstância esta que não pode ser compreendida como a mera ausência do consumidor.

Note-se que o representante legal da empresa trata-se de Fábio Júnior Silva Nunes, conforme registrado na petição inicial da ação originária (fl. 10, do evento nº 1114155), o que confere verossimilhança às informações constantes do TOI de que, de fato, o representante legal da empresa agravada estava presente no momento da inspeção e dela obteve plena ciência.

Desse modo, diante da presunção de legitimidade que reveste a CDA, merece prevalecer a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Não desconheço que essa colenda Câmara Cível vem entendendo, por maioria de seus julgadores, que a presença do consumidor no momento da inspeção é essencial para a manutenção do desligamento por fraude [...].

Todavia, na situação sob exame, há a peculiaridade de que o representante legal da empresa estava presente no início da inspeção, porém, optou por ausentar-se no curso do procedimento, situação esta que se aproxima mais da recusa em receber o termo do que da configuração de sua ausência capaz de ensejar a irregularidade do TOI.

[...]

Observa-se, portanto, que o embargante busca, por meio dos aclaratórios, rediscutir os próprios fundamentos da decisão colegiada recorrida, o que, todavia, não se revela possível por meio desta via recursal. Nesse sentido orienta-se esta egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS. I. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição. II. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os seus fundamentos e a sua conclusão, não podendo ser utilizado para rediscussão dos fundamentos que motivaram o julgamento da apelação. III. A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante com relação a necessidade de confirmação das astreintes na sentença e da impossibilidade de cumulação da multa de litigância de má-fe com a sanção por recurso protelatório quando advindas do mesmo fato (interposição do recurso), não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0016453-15.2009.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 11/04/2022; DJES 02/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS. Não ocorrência. Recurso conhecido e desprovido. 1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. 2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl 0012450-07.2000.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 02/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PRESENTE NO INÍCIO DA DILIGÊNCIA – AUSÊNCIA DELIBERADA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

2.
Verifica-se que o voto de relatoria fundamentou, de forma expressa, o regular cumprimento do procedimento para a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção por parte da concessionária agravante, principalmente diante da presença do representante legal da empresa agravada no momento da verificação, que, todavia, por sua liberalidade, optou por não acompanhar a diligência, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

3
.
A embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.